Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-19.2017.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000616-19.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 013.760.021-67 (APELANTE), SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS - CPF: 035.772.131-40 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), R. O. D. Q. - CPF: 059.323.721-84 (APELANTE), NEUSA CARVALHO DE QUADROS - CPF: 042.998.500-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL URBANO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS – POSSE – COMODATO VERBAL – AUSÊNCIA DO
ANIMUS DOMINI
– ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Quem mora em imóvel por mera permissão ou tolerância do proprietário, em regime de comodato, não exerce posse com
animus domini
, elemento essencial a gerar o direito à usucapião.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000616-19.2017.8.11.0021

APELANTE: MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA e R. O. D. Q.

APELADO: NEUSA CARVALHO DE QUADROS

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível apresentado por
MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA e R. O. D. Q,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Água Boa

que, nos autos da
Ação de Usucapião Especial Urbano no 1000616-19.2017.8.11.0021
,
a qual entendeu pela ausência dos requisitos para o preenchimento a usucapião e, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial. Por fim, fixou as custas em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais.

Em suas razões, aduz a recorrente que possui a legitima posse do imóvel, havendo por reconhecer a o domínio por meio da exceção de usucapião.

Assevera que “
o d. Magistrado a quo, pois deixou de considerar adequadamente as falas das testemunhas em Audiência de Instrução, fundamentou na sentença apenas uma parte de uma das testemunhas, desconsiderando as demais!.

Verbera que, durante audiência de instrução e julgamento, duas das testemunhas arroladas se contradisseram, pontuando que “
duas testemunhas da parte apelada se contradisseram em seus depoimentos quando alegaram que a apelante e seu falecido marido Cristiano não construíram a casa, sendo que a testemunha SILVESTRE afirma que foi o falecido marido da apelante que construiu a casa antes da união estável com apelante e a testemunha SEBASTIÃO afirma que a parte apelada cedeu uma casa para seu neto Cristiano e sua esposa (ora apelante) e que a apelante detém “animus domini”, e nenhum deles tinha ciência de um contrato verbal de comodato”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso a fim de conceder a usucapião especial urbano.

Ausente de preparo, eis que a parte é representada pela Defensoria Pública.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 212855301.

O curador nomeado do menor opina pelo provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Dr.
Flávio Cezar Fachone
, opina pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível apresentado por
MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA e R. O. D. Q,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Água Boa

que, nos autos da
Ação de Usucapião Especial Urbano no 1000616-19.2017.8.11.0021
, a qual entendeu pela ausência dos requisitos para o preenchimento a usucapião e, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial. Por fim, fixou as custas sucumbenciais em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais.

Alega os apelantes que possuem a posse do imóvel de propriedade da Requerida há mais de 13 anos; que a posse se deu porque a Autora Marcia vivia em união estável com Cristiano Quadros Reis, neto falecido da Requerida; que o imóvel original possui 500 m2; que os Requerentes se enquadram nos requisitos legais do art. 1.240 do CC e art. 183 do CF; que os Requerentes não possuem outro imóvel.

Assevera ausência de elementos do comodato verbal cedido a Cristiano Quadro Reis, sendo que, com seu falecimento, a requerida transferiu verbalmente o referido comodato ao bisneto Rafael e sua genitora, afiançado saber que a morte do genitor do menor abalaria financeiramente os apelantes. Salientou também que, nenhuns dos documentos apresentados pelos autores comprovam as assertivas da Autora de que exerce a posse do imóvel como se dona fosse.

Sem delongas, entendo por manter a sentença.

Inicialmente, necessário registrar que com relação à usucapião especial de imóvel urbano poderá ser pleiteado por quem possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

A doutrinadora Maria Helena Diniz, com a propriedade que lhe é inerente, leciona:

“
A usucapião é um modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais (usufruto, habitação, enfiteuse) pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais
”.
(
in
Curso de direito civil brasileiro, 20a ed. São Paulo: Saraiva, 2004, v. 4, sem grifos no original).

Pois bem.

No ordenamento jurídico pátrio, o magistrado é livre para apreciar motivadamente as provas produzidas no processo, dando a elas o valor que bem entender. Por isso, não procede a irresignação dos apelantes quanto à alegação de que os fatos e provas não foram devidamente analisados pelo Magistrado sentenciante.

Colhe-se da sentença recorrida que, após longa instrução probatória, o juízo singular, não reconheceu o “animus domini” dos autos, uma vez que,
restou incontroverso dos autos que o apelado cedeu o imóvel a título de comodato verbal para que seu neto, Sr. Cristiano Quadro Reis, e posteriormente, seu bisneto, no caso, o segundo apelante, tivessem aonde residir, e assim não ficassem na rua.

A respeito, transcrevo o essencial dos depoimentos.

TESTEMUNHA SEBASTIÃO
:

“(...) que conhece a requerida desde de 2000, a requerente morava na casa e atualmente não está morando no local, que morava com o neto da requerida, que em 2012 ele (Cristiano) teve um acidente e faleceu. A requerente teve um filho chamado Rafael com o falecido Cristiano, que a casa que a requerente morava é a casa que a Dona Neuza (requerida) cedeu para ela. Que deu para o Cristiano e a Marcia (AUTORA) morarem. Que atualmente tem gente morando na casa, que a dona Inara filha da dona Neuza (requerida) deu uma arrumada e colocou para alugar para tirar os usuários de drogas que estavam lá.
(...) que somente tem conhecimento que quando o marido da requerente faleceu o filho deles estava com 03 anos de idade. Quando a requerente morava no imóvel junto com o Cristiano ainda não tinha filho. Não tem conhecimento e nem presenciou que a requerida deu de comodato o imóvel para a requerente e seu falecido marido. Ela cedeu o imóvel para neto dela Cristiano morar, ele como solteiro arrumou a dona Marcia, e dessa convivência nasceu o Rafael. Que o falecido Cristiano não construiu o imóvel, que o imóvel já estava construído pela dona Neuza (requerida)
(...)”.

TESTEMUNHA SILVESTRE:

“ (...)
que falecido construiu a casa antes de morar com a autora Marcia, que o bisneto que é filho da Marcia está morando na casa atualmente (uma criança morando sozinha?), que o falecido Cristino morou com a Marcia e não sabe se passou outros pessoa por lá, só sabe que após o ano de 2021 para cá, a casa ficou meio que tipo vazia (...) Diante desta contradição entre as duas testemunhas, a primeira afirma que a requerida cedeu casa para senhor Cristiano (falecido) durante a união estável com a requerente e depois afirma que cedeu antes da união estável,
mas reafirma durante audiência de instrução que não presenciou nenhum comodato verbal, a segunda testemunha afirma que a requerida cedeu um lote e quem construiu foi o senhor Cristiano, e que não sabe muita coisa sobre o assunto, isto só prova depoimentos divergentes, restando a prova cindida, por outro lado, a defesa alega que a posse exercida no período aquisitivo era decorrente de comodato verbal, sendo seu o ônus da prova (...)
.
”- id 212855299, págs. 8/11.

Neusa Carvalho em contrarrazões:

“(...) que o imóvel objeto da lide foi cedido pela requerida primeiramente ao seu neto Cristiano, sendo que posteriormente, este veio a unir-se com a autora Marcia, nascendo o filho de ambos, Rafael. Assim, após a morte do neto da requerida, esta permitiu que os requerentes continuassem a residir no mencionado imóvel, visto a situação financeira de tais.
Trata-se, portanto, de espécie de contrato verbal de comodato por prazo indeterminado, no qual o comodatário tem o direito de utilizar temporariamente a coisa e, em contrapartida, o dever de conservá-la e restitui-la ao comodante, quando notificado para tanto.
” – id 212855301, pág. 4.

Diante desse quadro, cumpre ressaltar que da análise detida dos autos, não há como acolher a tese recursal de que no presente caso encontram-se presentes os requisitos para o deferimento de Usucapião Especial Urbano, qual seja, a posse mansa e pacifica.

Ademais, a apelada comprovou que realizava o pagamento do IPTU do imóvel e outros encargos do imóvel e, deste modo, ainda que a apelante exerça a posse sobre o bem, não o faz como dona, mas sim como “mera tolerância” da parte apelada.

Colaciono o pagamento:

Assim sendo, em que pese sensível a situação, não comprovaram os autores o exercício de sua posse com animus domini sobre aqueles imóveis, como exigido, para efeito da prescrição aquisitiva, o que leva à improcedência da ação.

A respeito do assunto, BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO ressalta que não basta o ânimo ou vontade de ter a coisa como dono:

"
pois é indispensável que ele resulte da causa possessionis (do título pela qual se exerce a posse): se esta se iniciou de uma ocupação, violenta ou pacífica, existirá ânimo, mas, se ela começou em razão de um contrato (locação, comodato, etc.), que leva ao reconhecimento de alguém como dono, não existirá". (In Tratado de Usucapião, vol. 01, 3o edição, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 674).

Sobre o tema, colaciono julgados desta Eg Câmara e outros Tribunais:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL URBANO – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS – POSSE – COMODATO VERBAL – AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI – ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quem mora em imóvel por mera permissão ou tolerância do proprietário, em regime de comodato, não exerce posse com animus domini, elemento essencial a gerar o direito à usucapião.-
(N.U 0011505-53.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE EM LAPSO TEMPORAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1238 DO CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A usucapião constitui-se num modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim. A posse, ensejadora da aquisição da propriedade pela usucapião, deve ser exercia de forma mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição. 2.
No caso dos autos, não vislumbro os requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse da apelante, pois, pelo conjunto probatório é notório, concluir não terem eles exercidos a posse sobre o imóvel com animus domini, ou sequer posse mansa e pacífica, e muito menos ter alcançado o decurso do prazo. Não basta mera afirmação do exercício de tal posse, como faz os apelantes, deve ser comprovado por todos os meios de provas admitidos em lei.
3. A área em litigio foi alvo de diversas ações possessórias e de outras naturezas (Ação Reivindicatória no 5-53.1989.81 1.0025, Ação de usucapião no 3370-27.2003.811.0025, Embargos de terceiros no 1228-79.2005.811.0025, 1227-94.2005.81 1.0025, 1226-12.2005.811.0025), inclusive, uma das filhas dos autores ajuízo ação de usucapião no 2004/222, código no 18355 em desfavor da requerida, a qual foi julgada improcedente.”

(N.U 0004606-04.2009.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

“
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO. Dentre os requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre imóvel, há o exercício da posse com animo de dono. Trata-se de requisito psíquico o qual se traduz em atos inequívocos da vontade de conduzir-se proprietário do bem. Fortes indícios de que a posse do requerente decorreu de ato de mera tolerância ou permissão do proprietário, em razão de vínculo trabalhista, levam à improcedência do pedido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0384.07.060993-6/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019)

“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - IMÓVEL URBANO - REQUISITOS - POSSE. ORIGEM EM CONTRATO DE COMODATO - AUSENCIA DO ANIMUS DOMINI. Revela-se impossível a aquisição por usucapião de imóvel objeto de contrato de comodato. No comodato, o proprietário transfere a posse direta do bem para o comodatário e se mantém na posse indireta do imóvel. O comodatário tem a posse precária e não possui animus domini
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0042.16.005001-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 14/11/2019)

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

No mais, por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

para o novo importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024